Tribunal: TJMT
Processo: 0010005-97.2016.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010005-97.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL FELIPE BARROSO - CPF: 017.193.551-93 (APELADO), THIANE MARTINOTTO DE SOUZA - CPF: 019.741.211-43 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE FAUSTINO DE SOUZA (APELANTE), JOSE ORLANDO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 714.918.851-65 (APELANTE), THIANE MARTINOTTO DE SOUZA - CPF: 019.741.211-43 (VÍTIMA), RAFAEL FELIPE BARROSO - CPF: 017.193.551-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE FAUSTINO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DO POLICIAL E DA VÍTIMA – RÉU PRESO NA POSSE DO OBJETO SUBTRAÍDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NEGATIVA INFUNDADA – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Se as provas são aptas, seguras e produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, por óbvio, revelam-se

mais que suficientes para amparar a condenação do apelante, tornando-se inviável o acolhimento do pleito absolutório por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
José Orlando Araújo dos Santos Júnior
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal código n. 270358, que o condenou à pena de 3 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 155, § 1o e § 4o, inciso IV do CP (Id. 76563510).

Inconformada com os termos da sentença condenatória, a defesa postulou pela sua reforma, alegando ausência de provas quanto à autoria delitiva, consequentemente requer a absolvição nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, em homenagem ao princípio basilar do
in dubio pro reo
(Id. 76563520).

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 76563522).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 78286485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“(...) no dia 10 de julho de 2016, por volta das 02hs, durante o repouso noturno, em frente da residência localizada na rua das Aroeiras, no 1180, centro, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados
JOSÉ ORLANDO ARAÚJO DOS SANTOS JÚNIOR e ANDRÉ FAUSTINO DE SOUZA
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em coautoria e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para ambos, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) óculos e 01 (um) pendrive, pertencente à vítima
Rafael Felipe Barroso
; e 01 (uma) bolsa, 07 (sete) peças de roupa, 01 (um) óculos, 01 (um) pendrive e 01 (um) secador de cabelo, da vítima Thiane Martinotto de Souza, conforme boletim de ocorrência (fls. 03/04), termos de declarações (fls. 09/10) e auto de apreensão e de avaliação (fls. 19/20).

Restou apurado que no dia dos fatos, durante o período noturno, os denunciados
JOSÉ ORLANDO e ANDRÉ
transitavam pela rua das Aroeiras, momento em que avistaram os veículos das vítimas estacionados, se aproximaram e decidiram subtrair para ambos os objetos que estavam dentro dos veículos.

Apurou-se que os Denunciados arrombaram as portas dos veículos pertencentes às vítimas e subtraíram de seus interiores os bens acima descritos e empreenderam fuga.

Ato seguinte, a polícia militar foi acionada e, após diligências, os denunciados foram abordados e com eles localizados parte dos bens furtados (...)”
(76556485, pp. 2-3).

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela pratica do crime tipificado no art. 155, § 1o e § 4o, inciso IV do CP, oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 3 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 20 dias-multa.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo revisor, requerendo a absolvição do acusado por insuficiência probatória, ao argumento de que não ficou comprovado que ele efetivamente subtraiu a
res furtiva
, especialmente diante da negativa de autoria do apelante.

Sem razão, contudo
.

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 76556486, p. 2), termo de apreensão (Id. 76556489, p. 5), boletim de ocorrência (Id. 76556486, pp. 3-5), termo de declaração (Id. 76556488, p. 1) e termo de depoimento (Id. 76556487, pp. 1-4).

A
autoria
, da mesma forma, se revela inconteste diante das declarações da vítima, depoimento testemunhal e a apreensão da
res furtiva
em posse do acusado logo após o crime.

Durante o tramitar processual sobreveio ao conhecimento do juízo a notícia da morte do corréu André Faustino de Souza (Id. 76563507), razão pela qual foi extinta a sua punibilidade, prosseguindo o feito somente em relação ao apelante José Orlando.

Ao ser interrogado em sede policial, o apelante negou a imputação que lhe foi

atribuída, dizendo que não teve nenhuma participação no delito, e que, por ocasião de sua prisão, retornava para a sua residência quando foi abordado pela polícia militar, e os agentes encontraram em sua posse um óculos de sol, o qual disse ser de sua propriedade, pois comprou e não furtou da vítima.

Relatou ainda que estava com o corréu André, porque este lhe pediu uma carona, mas não sabe dizer se ele teria furtado algo (Id. 76556488, p. 4).

O apelante não foi interrogado em Juízo, pois não compareceu na audiência de instrução, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia (Id. 76563508, p. 1).

Em depoimento judicial a vítima
Thiane Martinotto de Souza
relatou que na época dos fatos fazia pós-graduação no município de Sinop, e estava hospedada em uma república de universitários, quando deixou seu carro estacionado na rua, pois era uma sexta-feira e a cidade estava bem movimentada e, momentos depois, quando já se encontrava dormindo, foi avisada que seu carro e de outra pessoa haviam sido violados.

Disse ainda que ao verificar o seu carro, percebeu que haviam entortado a porta e subtraído a sua bolsa com seus pertences de dentro de seu veículo, que logo foram recuperados

com a prisão dos acusados.

Relatou que teve um gasto de aproximadamente de R$ 500,00 (quinhentos reais) para consertar a porta do carro (Id. 76563524, p. 2, relatório de mídia).

O policial
Iago Alexandros Finger
, que atendeu a ocorrência,
declarou que,

na data dos fatos, foi informado sobre o furto em andamento e, ao chegar ao local, a vítima informou a direção que os indivíduos tinham fugido e, de imediato, conseguiu localizar os acusados com os objetos subtraídos.

Asseverou ainda que um deles havia escondido uma bolsa, com um secador, em uma borracharia próxima e, durante a busca nas imediações, a localizaram (Id. 76563524, p. 2, relatório de mídia).

Nesse contexto, importante salientar que, conforme jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos.

Além disso, conquanto o apelante tenha sustentado que a
res furtiva
foi comprada por ele, não trouxe aos autos indicativos que pudessem comprovar a suposta compra, enfraquecendo a tese defensiva.

Logo, a mera alegação da defesa, divergente dos demais elementos levantados durante a instrução processual é insuficiente para desprestigiar o valor da prova testemunhal colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, se as provas são aptas e seguras, por óbvio, revelam-se

mais que suficientes para amparar a condenação do apelante, tornando-se inviável o acolhimento do pleito absolutório por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, o qual é reservado apenas para os casos em que haja dúvida diante dos elementos incriminatórios, mormente quando não comprovado o álibi.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021